Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722556-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas financeiramente (físicas e jurídicas) tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. No caso dos autos, o Agravante limita-se a requerer a concessão do benefício, sem, no entanto, juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e documentos hábeis a comprovar sua renda e a alegada hipossuficiência, tais como, contracheques e extratos bancários dos últimos 3 meses e comprovantes de despesas cotidianas. Também não se extrai dos autos de origem decisão que tenha deferido o benefício. Desse modo, intime-se o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência ou recolha o preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora